Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708472-36.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: EDIONE DAMACENO NEGRAO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o, do art. 1.023, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator